Tribunal: TJBA
Processo: 0501868-61.2018.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501868-61.2018.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, LARISSA SENTO SE ROSSI, JOAO LUIZ RIBEIRO DE SA, THAIS DE CARVALHO ANDRADE, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: MARIA ROBERVANIA DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAO LUIZ RIBEIRO DE SA, THAIS DE CARVALHO ANDRADE, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, LARISSA SENTO SE ROSSI, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa
:
APELAÇÕES. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, INÉPCIA DA INICIAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS. MÉRITO. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA CONFIGURADA. REPAROS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO AUTORAL E DESPROVIMENTO DOS RECURSOS DAS RÉS.

I. CASO EM EXAME.

1.Ação indenizatória ajuizada por Maria Robervania da Silva contra Banco do Brasil S.A. e Nossa Casa Engenharia Ltda., visando à reparação de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, além de indenização por danos morais. A sentença de primeira instância julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando os réus à reparação dos vícios construtivos e rejeitando a indenização por danos morais. Recursos simultâneos interpostos pelas partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Discute-se nos recursos:(i) a responsabilidade da construtora pelos vícios construtivos;(ii) o cabimento de indenização por danos morais em razão dos transtornos enfrentados pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.Reconhece-se a legitimidade passiva do Banco do Brasil por sua atuação como executor de políticas públicas do Programa Minha Casa Minha Vida, abrangendo a seleção, contratação e fiscalização da obra, conforme jurisprudência consolidada. Por esta razão, também não merece acolhida a preliminar de incompetência da Justiça Estadual, pois a instituição financeira atuou como representante do FAR, na qualidade de instituição financeira oficial federal executora do referido programa habitacional.

4. Rejeita-se a alegação de inépcia da petição inicial, pois os fatos e pedidos autorais foram descritos de forma clara e com suporte documental, preenchendo os requisitos processuais.

5.A inexistência de tentativa de composição administrativa do conflito não é pressuposto para o ajuizamento de ação judicial, sob pena de frustrar os desígnios do princípio constitucional de livre acesso à justiça.

6.A responsabilidade da construtora é configurada com base na perícia técnica que constatou vícios de construção resultantes de má execução e uso de materiais inadequados, não sendo demonstrada a exclusão de responsabilidade por intervenções posteriores da autora ou a fatores exógenos.

7.O dano moral é configurado diante da gravidade dos vícios, comprometendo a habitabilidade e segurança do imóvel, extrapolando os meros aborrecimentos e afetando a dignidade da parte autora.

8.O valor da indenização por danos morais é fixado em R$ 10.000,00, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO.

9.Recurso da autora parcialmente provido. Recursos das rés desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 0501868-61.2018.8.05.0146
, em que figuram como apelantes/apelados BANCO DO BRASIL S/A, NOSSA CASA ENGENHARIA LTDA e MARIA ROBERVANIA DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES DAS RÉS E DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO DA AUTORA
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator